Tribunal: TJMT
Processo: 1008700-27.2017.8.11.0015
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008700-27.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LILIAN SIMONE PEDROSKI - CPF: 929.498.271-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por LILIAN SIMONE PEDROSKI contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop a fornecerem medicamentos de uso contínuo, que foi julgada procedente quanto ao mérito, mas silente quanto à fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. A apelação busca a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários em favor da instituição, com fundamento em sua destinação exclusiva ao FUNADEP. Após acordão que negou provimento ao recurso, os autos foram devolvidos para juízo de retratação em razão do julgamento do Tema 1002 pelo STF e do Tema 1313 pelo STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora; (ii) estabelecer se, nas ações de saúde pública, a fixação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), firmou a tese de que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando representa parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual se vincula, com a condição de que tais valores sejam destinados exclusivamente ao seu aparelhamento institucional.

O julgamento do Tema 1002 superou a interpretação da Súmula 421 do STJ ao reconhecer a autonomia institucional da Defensoria Pública e a inexistência de confusão patrimonial com o ente estatal a que pertence.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsps 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema 1313), firmou o entendimento de que, em demandas que envolvem o direito à saúde, a fixação dos honorários advocatícios deve ser feita por apreciação equitativa, afastando-se o critério percentual previsto no art. 85, § 8o-A, do CPC.

O acórdão anteriormente proferido encontra-se em desconformidade com os entendimentos firmados pelo STF e STJ nos Temas 1002 e 1313, o que justifica a realização de juízo de retratação.

Considerando os parâmetros utilizados pelo Tribunal em casos semelhantes, fixam-se os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor compatível com a natureza da causa, a atuação da Defensoria Pública e o critério da equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Em ações judiciais relativas ao direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se o critério percentual previsto no art. 85, § 8o-A, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de reapreciação de recurso, em cumprimento à determinação da Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal, que, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devolveu os autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para juízo de retratação.

A devolução decorre do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ, representativo da controvérsia, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual foi apreciado o Tema no 1002 da repercussão geral, tendo sido firmada a seguinte tese:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

E do julgamento dos Recursos Especiais n°s 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, representativos da controvérsia, pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual foi apreciado o Tema no 1313, cuja tese foi assim firmada:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente importante fazer uma ordem cronológica da situação jurídica retratada.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por LILIAN SIMONE PEDROSKI contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1008700-27.2017.8.11.0015, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que os requeridos (Estado de Mato Grosso e Município de Sinop) disponibilizasse ao requerente o medicamento Dimesilato de Lisdezanfetamina 30 mg, 30 comprimidos/mês; Cloridrato de Venlafazina 75 mg, 30 comprimidos/mês.

Em suas razões recursais, o apelante defende que os demandados devem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos, argumentando que tais valores não são destinados aos membros da instituição, mas sim ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídicos da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

Ao final, requer o provimento do recurso.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id 40725100), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de não cabimento de honorários em favor da Defensoria Pública.

O Município de Sinop apresentou contrarrazões (Id 42589098), pugnando pelo desprovimento do recurso, com fundamento na Súmula 421 do STJ e na Emenda Constitucional no 80/2014.

Sem interesse da d. Procuradoria Geral de Justiça.

Em julgamento realizado em 21.07.2020, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo negou provimento ao recurso de apelação e ratificou a sentença, entendendo que, após o advento da EC no 80/2014, foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, não mais sendo possível a condenação de honorários advocatícios em favor desta instituição em nenhuma hipótese, independentemente de não estar atuando contra o ente federativo a que pertence. Por oportuno, colaciona-se ementa do julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DOS ENTES PÚBLICOS - CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 421/STJ – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A saúde é um direito/garantia constitucional, previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, extensivo a toda a população, sendo dever do Estado viabilizá-lo, sobremodo quando demonstrada a necessidade do tratamento médico pleiteado e a impossibilidade de a parte arcar com os seus custos.

De acordo com a Súmula 421/STJ, “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.”

Contra o acórdão, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal (Id 60184958).

O feito foi sobrestado em razão do reconhecimento de repercussão geral sobre a matéria pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1002).

Após a publicação do acórdão do
Leading Case
RE 1.140.005/RJ em 16.08.2023, a Vice-Presidência deste Tribunal determinou o dessobrestamento do feito e a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem para verificação de possível juízo de conformidade/retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

Por meio de decisão (Id 180785682), o feito foi novamente sobrestado, em cumprimento ao incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR n.1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema no 7/TJMT) pela Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO, relatora a época.

Por meio do CIA n. 0043076-23.2025.8.11.0000, em 09.10.2025, esses autos foram redistribuídos a esse Relator (Id 321018883).

Pois bem. O caso comporta juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, tendo em vista que o acórdão recorrido encontra-se em desconformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1002).

No julgamento do referido paradigma, o STF fixou as seguintes teses:

"1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".

O Supremo Tribunal Federal reconheceu que, a partir da evolução constitucional promovida pelas Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo, superando a tese da confusão patrimonial que fundamentava a Súmula 421 do STJ.

Destacou-se, ainda, que as verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

No caso em análise, o acórdão recorrido negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que não condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, com fundamento na Súmula 421 do STJ e na interpretação da EC 80/2014.

Contudo, tal entendimento não se coaduna com a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 1002 de Repercussão Geral, que expressamente reconheceu serem devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando atua contra o ente público ao qual está vinculada.

Ultrapassada essa questão, passa-se ao arbitramento dos honorários advocatícios.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1313, em 11.06.2025, com publicação em 16.06.2025, fixou a seguinte tese: "
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.
"

A fixação por equidade, em demandas que versam sobre o direito à saúde, é a regra a ser seguida, afastando-se a aplicação dos percentuais sobre o valor da causa ou da condenação.

Assim, condena-se o apelado ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), em consonância com o Tema 1313.

A respeito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
JUIZO DE RETRATACAO
. ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA 1.313 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária de sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada contra Município para fornecimento de medicamentos, com determinação de reanálise pela Vice-presidência do Tribunal para verificação de possível juízo de retratação em face da aparente desconformidade do acordão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal manifestado no Tema 1.002. A sentença havia condenado o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 300,00, mas em sede de reexame necessário tal condenação foi extirpada do julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão jurídica controvertida consistiu em saber se:
(i) é devida a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público; (ii) qual o critério adequado para fixação do respectivo valor em ações de saúde publica.

III. Razoes de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor recebido ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

4. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, conforme o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, parágrafo 8o-A, do CPC, afastando-se como critério de cálculo tanto o valor atribuído à causa quanto o eventual proveito econômico obtido.

5. As Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça, em julgamentos de casos relacionados à saúde publica, tem arbitrado o valor dos honorários por equidade no patamar entre R$ 3.000,00 e R$ 4.000,00,
sendo que no caso em analise o valor de R$ 1.500,00 fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

6. Juízo de retratação exercido para ratificar a sentença.

Tese de julgamento: "É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada contra ente público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, com destinação exclusiva ao aparelhamento da instituição."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8o-A, 932 e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002; STJ, Tema 1.313.”
(N.U 0036249-58.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2025, Publicado no DJE 28/09/2025) (g.n)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. HOME CARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE.
RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer para disponibilização de home care à autora.

2. O Município sustenta ausência de responsabilidade pelo custeio do procedimento, por tratar-se de intervenção de alta complexidade. Ademais, conjuntamente com o Estado, sustentam que, nas demandas relativas a tratamentos de saúde no âmbito do sistema público, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município pode ser excluído da obrigação de custeio do procedimento médico em razão da repartição administrativa de competências no âmbito do SUS; e (ii) saber qual o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios nas ações envolvendo direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STF, no Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde, facultando ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as competências administrativas.

5. Ainda que o tratamento seja de alto custo, não foi demonstrado de forma inequívoca que a responsabilidade seria exclusiva do Estado. A solidariedade entre os entes não é afastada pela repartição administrativa, a qual tem natureza interna. 6. Eventuais desequilíbrios no custeio devem ser resolvidos por meio de ações próprias de ressarcimento entre os entes. 7. Quanto aos honorários, o STJ firmou no Tema 1313 que, em ações que tratam do direito à saúde, a fixação por equidade é admissível, afastando-se o critério do valor da causa.

8. Diante da relevância da causa e do trabalho desempenhado, mostra-se razoável a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos providos em parte. Tese de julgamento: “1. Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamentos no âmbito do SUS, sem prejuízo do direcionamento do cumprimento da obrigação primariamente a um deles, conforme as regras de repartição de competências, desde que efetivamente comprovado que se trata de demanda de média/alta complexidade. 2.
Os honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser fixados por equidade, conforme a tese firmada no Tema 1313 do STJ
.” (...).”
(N.U 1041189-46.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025) (g.n)

“Direito constitucional e administrativo. Ação de obrigação de fazer. Direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes federados. Direcionamento da obrigação. Honorários advocatícios.
Fixação por equidade. Recursos providos
.

I. Caso em exame

1. Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por paciente em face do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso, com pedido de tutela de urgência para fornecimento de tratamento cirúrgico de alta complexidade diante de fratura instável da coluna cervical com risco de deformidade e comprometimento neurológico. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária dos réus, determinou o fornecimento do tratamento e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Apelações interpostas por ambos os entes públicos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da obrigação de fornecimento de tratamento médico de alta complexidade deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, mesmo reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federativos; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ, em detrimento do percentual sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, impondo aos entes federativos a responsabilidade solidária pela garantia do acesso universal e igualitário a tratamentos médicos necessários à proteção da vida.

4. A Lei no 8.080/90 dispõe que procedimentos de média e alta complexidade são de atribuição prioritária da direção estadual do SUS, permitindo ao Judiciário direcionar o cumprimento ao Estado competente, sem prejuízo da solidariedade.

5. O laudo médico e os documentos dos autos comprovam a urgência e a necessidade do tratamento, bem como a hipossuficiência do autor, legitimando a atuação do Judiciário para assegurar a prestação de saúde.

6. O Tema 793 da Repercussão Geral do STF reconhece a responsabilidade solidária entre os entes federativos e autoriza o magistrado a direcionar a execução da obrigação conforme as normas de repartição de competências.

7. O STJ, ao julgar o Tema 1.313 sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, em ações que versam sobre o direito à saúde, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando a natureza personalíssima da prestação requerida.

8. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa contraria a orientação do STJ, impondo-se a adequação conforme os critérios equitativos do art. 85, § 8o, do CPC, estabelecendo-se o valor de R$ 3.000,00, a ser rateado em partes iguais entre os réus.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos providos.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos. 2. O juiz pode direcionar o cumprimento da obrigação ao ente federado competente segundo as regras de repartição de atribuições do SUS. 3. Tratamentos de média e alta complexidade devem ser executados prioritariamente pelo Estado, cabendo ao Município apenas de forma subsidiária. 4. Em demandas sobre o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ.”
(N.U 1029433-04.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2025, Publicado no DJE 23/07/2025) (g.n)

Assim, em juízo de retratação, impõe-se a reforma do acórdão anteriormente proferido, para adequá-lo aos entendimentos vinculantes dos Tribunais Superiores.

Posto isso, em juízo de retratação,
dá-se provimento ao recurso de apelação
interposto por LILIAN SIMONE PEDROSKI para reformar a sentença na parte em que deixou de arbitrar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, condenado os demandados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), a ser dividido entre os recorridos, conforme tese fixada no Tema 1002 (STF) e 1313 (STJ) de Repercussão Geral.

Determina-se o retorno dos autos à ilustre Desembargadora Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, para as providências pertinentes, com nossas homenagens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025